Tribunal: STF
Processo: ARE 1498667
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Execuções Fiscais Municipais da Comarca da Capital, a qual rejeitou os embargos infringentes, mantendo a sentença extintiva da execução (Doc. 44). 



    No RE (Doc. 48), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE JOINVILLE alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, LIV; 37, caput; 145, I; 146, II; e 150, I, da CF/1988. 



    Sustenta, para tanto, que “a ação executiva extinta em razão do falecimento do executado ter ocorrido antes do ajuizamento sem ser do conhecimento do Município, pode prosseguir em relação ao Espólio quando o lançamento tiver ocorrido em momento anterior ao falecimento do Executado”(Doc. 48, fl. 6).



    Nessa linha, argumenta que “in casu, não há necessidade de reparo da CDA porque não houve erro no lançamento de origem. À época da constituição do crédito tributário o executado estava vivo, inexistindo qualquer vício a macular sua perfectibilização”. Desse modo, é “possível o prosseguimento da demanda, em face do espólio do executado, a despeito da inexistência da inclusão do termo ‘Espólio de’ no corpo da identificação da sujeição passiva” (Doc. 48, fl. 8).



    Pondera, ainda, que “não se mostra presente qualquer regra proibitiva do redirecionamento quando ausente prova de erro imputável à Fazenda Pública, equivalendo à morte do devedor no curso da execução, após o lançamento do crédito tributário, sem alteração do título que a embasa” (Doc. 48, fl. 9).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal, bem como a aplicação do entendimento do IRDR n. 9 do TJPR.



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à alegada ofensa ao art. 5º, LIV, da CF/1988 aplicando o Tema 660 da repercussão geral; e, quanto às demais questões, o inadmitiu aplicando as Súmulas 282 e 356 do STF, bem como por tratar-se de matéria de índole infraconstitucional, de modo que as alegadas ofensas constitucionais, se existentes, seriam meramente indiretas ou reflexas (Doc. 67).



    No Agravo (Doc. 75), a parte recorrente sustentou a inaplicabilidade das Súmulas 282 e 356 do STF, bem como a existência de ofensa direta a dispositivos constitucionais.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 48, fls. 3-4):



    “2.3. Repercussão geral da matéria 



    Antes de adentrar à demonstração do cabimento do presente Recurso Extraordinário é necessário, preliminarmente, ressaltar a existência de repercussão geral da matéria constitucional nele debatida ante a exigência do artigo 1.035, §2°, do CPC. 



    No referidos dispositivo, cita-se o § 1º que prevê expressamente: 



    [...]



    In casu, a forte possibilidade de repercussão geral que ora se suscita é tanto de ordem jurídica quando econômica. Explica-se. 



    O tema debatido foi tratado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 9 do TJPR (Julgado em agosto/2020). À margem deste julgamento, tem-se um ponto crucial que deve ser protuberante ao marco de que a IRDR n° 9 contrapunha a sentença reclamada. 



    O entendimento do julgamento acima referenciado decorre da demonstração de inexistência de erro imputável ao Município quando do ajuizamento da demanda, pois o lançamento do crédito tributário ocorreu previamente ao falecimento do executado. Sendo possível, portanto, a continuação da execução fiscal com redirecionamento ao espólio do sujeito passivo indicado no lançamento. 



    Outrossim, devido as grandes demandas provenientes do mesmo tema aqui tratado, persiste uma repercussão geral jurídica em virtude das contradições dos julgamentos do Tribunais de Justiça Sulistas e ainda evidente probabilidade do impacto grotesco nos cofres públicos quando este não deu causa. 



    Desse modo, conforme previsão do §2° do art. 323 do Regimento Interno deste STF, quanto à temática, evidente a existência de repercussão geral constitucional: 



    [...]



    Lado outro, estreme de dúvida que a matéria constitucional debatida (competência e direito de ação dos Municípios), é relevante do ponto de vista econômico, político e jurídico a ultrapassar os interesses subjetivos da causa, pois, para além de dizer respeito à relevante fonte de receita dos entes políticos municipais, representa defesa ao direito de ação e à preservação do próprio pacto federativo que, caso se mantenha a decisão impugnada, poderá sofrer toda a sorte de ataque inclusive por meio de atos infralegais subalternos emanados de Tribunais de Justiça o que, data maxima venia, não se pode admitir.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Juízo de origem assim decidiu a questão ora em debate (Doc. 44, fls. 1-2):



    “A controvérsia não viceja grandes discussões, pois a compreensão jurisprudencial da Corte da Cidadania, bem como do Tribunal deste Estado de que o redirecionamento contra o espólio cabível apenas na hipótese em que a parte executada falece após concretizado o ato citatório. 



    Isso porque, nos termos do art. 238 do CPC, a citação importa na angularização processual. Em caso de imperfectibilização do ato, não há sucessão tributária (art. 131, II e III do CTN), o que inviabiliza o redirecionamento contra o espólio ou os sucessores do de cujus e transparece a ilegitimidade passiva. 



    Nessa trilha, uma vez que a legitimidade das partes caracteriza uma das condições da ação, as execuções fiscais em que o falecimento anterior à citação devem sem extintas sem resolução do mérito, com escopo no art. 485, VI, do CPC, em face da carência de ação. Incisivo, no particular, o entendimento do STJ: 



    […]



    Ressalta-se, ademais, que o fato de o devedor encontrar-se vivo quando do lançamento tributário válido não impede o reconhecimento de sua ilegitimidade: 



    […]



    Com efeito, ainda que assim não fosse, processualmente inviável o redirecionamento do feito ao espólio, porquanto incorre na substituição do polo passivo, vedado pela Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça e tese firmada no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.045.472/BA (Tema n. 166). 



    De mais a mais, conforme anteriormente expresso, tal entendimento pacificado nas Câmaras de Direito Público da Corte Estadual: 



    […]



    Vale lembrar, ainda, que recentemente o Grupo de Câmaras de Direito Público não admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que visava reconsiderar a orientação jurisprudencial relacionada à questão (autos 5039050-02.2023.8.24.0000, rel. Des. Sandro Jose Neis), mormente porque trata-se de matéria pacificada. 



    Por esse motivo, há de ser afastada a aplicação do Tema 9 do TJPR.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Juízo de origem consignou ser “inviável o redirecionamento do feito ao espólio, pois incorre na substituição do polo passivo, vedado pela Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça e tese firmada no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.045.472/BA (Tema n. 166)”. As razões do extraordinário, todavia, não lograram infirmar esse argumento, o que atrai a incidência, ao caso, do óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Além disso, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “Direito administrativo e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Mandado de segurança coletivo. Morte do substituído. Habilitação de herdeiros. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença.



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1452.602-AgR, Rel. Min LUIS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 7/12/2023)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Substituição tributária. Responsabilidade pelo pagamento do tributo. Controvérsia de índole infraconstitucional. Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.475.946-AgR, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 3/4/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente